Tribunal: TJMT
Processo: 1025785-52.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025785-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 060.811.621-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 738.069.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA NAZARIO DIAS DA SILVA - CPF: 432.872.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVADALVIA AUGUSTO QUENNHEN - CPF: 414.126.309-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO JULIO DA SILVA - CPF: 318.174.831-53 (VÍTIMA), JEAN PAULO RIBEIRO - CPF: 537.362.731-34 (VÍTIMA), PAMELLA KESIA DIAS DA SILVA - CPF: 004.604.671-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. apelação criminal. tráfico de droga. associação para o tráfico. posse irregular de arma de fogo. autoria e materialidade comprovadas. condenação mantida. recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), Associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) e Posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/03), impondo-lhe pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.210 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia a absolvição do réu sob o argumento de ausência de prova concreta da destinação mercantil da droga apreendida, de que o celular utilizado para supostas negociações não lhe pertencia e de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, sem elementos de prova materiais corroborativos.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia reside em verificar se há prova suficiente para demonstrar a prática do Tráfico de droga, se o depoimento policial pode fundamentar a condenação e se a análise de dados extraídos do celular apreendido constitui elemento probatório válido.

III. Razões de decidir

4.

A condenação fundamenta-se em provas materiais e testemunhais, incluindo apreensão de entorpecentes, arma de fogo e munições, laudos periciais e análise de mensagens extraídas do celular do réu, que indicam envolvimento no tráfico de drogas. O argumento da defesa de que a substância apreendida seria para consumo próprio não se sustenta diante das evidências que demonstram atividade reiterada de comercialização de entorpecentes, reforçada por sua participação em grupos organizados para o tráfico. A tese de que o celular não pertencia ao réu é infirmada pelos registros de conversas, transações financeiras e interações que o vinculam diretamente às práticas ilícitas. Além disso, os depoimentos policiais são harmônicos com as demais provas, conferindo-lhes idoneidade, conforme jurisprudência consolidada. Assim, restando demonstradas a autoria e a materialidade, mantém-se a condenação.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

"1.
O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas do processo, é idôneo para fundamentar condenação criminal. 2. A análise de dados extraídos de aparelhos de telefonia celular pode constituir prova válida para comprovar autoria delitiva. 3. Havendo provas suficientes da destinação mercantil da droga apreendida, impõe-se manter a condenação por Tráfico de entorpecente
."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35

Lei no 10.826/03, art. 12

Código de Processo Penal (CPP), art. 156

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, j. 18.04.2023; TJMT, N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 29.06.2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
João Vitor Melo de Oliveira
, contra r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, que o condenou
como incurso nas penas d
o
a
rt. do 33,
caput
e art. 35 ambos da Lei n.o 11.343/06 (
Tráfico de Entorpecente e Associação para o Tráfico
) bem como pela autor
i
a do delito do
art. 12,
caput
da Lei no 10.826/03 (
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
)
, à pena, em concurso material, de
9 anos e 4

meses
de
reclusão
e
1 ano e 2 meses
de
detenção
, em regime
fechado
, além do pagamento de
1.210 dias-multa
(Id. 244255932).

Em suas
razões
recursais a defesa requer, a
absolvição
, alegando
ausência de prova
concreta a demonstrar seu envolvimento na prática delitiva. (Id. 244255943)

As
contrarrazões
do
d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 244255946).

A
PGJ
em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme
respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Recurso de Apelação – Réu condenado como incurso nos crimes previstos no art. 33, caput e art. 35 ambos da Lei n.o 11.343/06, e art. 12 caput da Lei no 10.826/03, à pena, em concurso material, de 09 anos e 04 meses de reclusão, 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1210 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do recorrente diante da ausência de provas que corroborem com a condenação – Inviabilidade – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
6.6.2023
, por volta da
meia-noite
, na quitinete localizada na Avenida Maria de Lourdes Ribeiro, n.o 235, Bairro Jardim Assunção na cidade de Rondonópolis-MT,
João Vitor Melo de Oliveira
foi preso em flagrante delito, sob a acusação de manter em depósito substâncias entorpecentes e possuir armamento de uso restrito.

A ação policial teve início após uma
tentativa de roubo a uma residência
, ocasião em que testemunhas indicaram que quatro indivíduos ingressaram na quitinete de
João Vitor
logo após o crime. Durante a abordagem ao imóvel, foram apreendidos
190,07 gramas de maconha, munições, um revólver calibre .38, um simulacro de arma de fogo e uma motocicleta Honda Biz 100 vermelha
, veículo supostamente utilizado em outro roubo na mesma data.

Durante a instrução do inquérito, foi deferido o afastamento de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos com
João Vitor Melo
, e, após devidamente periciados, verificou-se, através dos diálogos estabelecidos nos dias 15/05, 22/05, 31/05, 02/06 e 05/06, todos do ano de 2023, que
João Vitor Melo
praticava a venda de entorpecentes, inclusive participava de grupo no aplicativo WhatsApp, denominado “COPAGAZ”, onde tratavam sobre o comércio de drogas.

Diante dos fatos,
João Vitor Melo
foi
denunciado
pelos crimes de
Tráfico De Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), Associação Para o Tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) e Posse Ilegal De Arma De Fogo (art. 12 da Lei 10.826/03).
(Id. 244255803)

Após regular tramitação processual, a denúncia foi julgada
totalmente procedente
, de modo que
João Vitor Melo, foi condenado pela autoria pela prática de todos os crimes, em concurso material, totalizando, portanto, uma pena final de 9 anos e 4

meses
de reclusão e
1 ano e 2 meses
de detenção, em regime
fechado
, além do pagamento de 1.210 dias-multa. (Id. 244255932)

Neste grau de jurisdição, a defesa de
João Vitor
insurge-se tão somente quanto à condenação pelo crime de
Tráfico De Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06,
afastando qualquer questionamento em relação às demais imputações que lhe foram atribuídas
.

Sustenta, essencialmente, a ausência de provas concretas que demonstrem a destinação mercantil da substância apreendida. Afirma que não houve apreensão direta com o réu, que o celular utilizado para supostas negociações não estava registrado em seu nome e que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento policial, sem elementos materiais corroborativos. Invoca a presunção de inocência e a tese da injustiça epistêmica, requerendo a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade
restou comprovada através do Auto de Apreensão em Flagrante (Id.244254686), Laudos Periciais (Id. 244255661, 244255683 e 244255697), Boletim de Ocorrência (Id. 244254687), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 244254690), Relatório de Análise dos dados extraídos do aparelho celular apreendido (Id. 244255736 , Relatório de Investigação Id. 244255762) além do depoimento em fase inquisitória e em juízo das testemunhas colacionadas nos autos.

A autoria delitiva também foi cabalmente comprovada. As investigações contidas no relatório policial, relatam que
João Vitor
fazia parte de um grupo de comunicação virtual, envolvidas no tráfico de drogas, funcionando como uma espécie de rede de apoio e coordenação para a prática criminosa.

Nesse sentido, o policial civil,
Adriano Ferreira de Souza
, relatou
em juízo
os detalhes de uma ocorrência originada de um acionamento da Polícia Militar, feita pelas vítimas de uma tentativa de roubo a uma residência.

Segundo seu depoimento, quatro indivíduos teriam participado do crime. Ao chegarem ao local, os policiais militares obtiveram informações de que os suspeitos haviam se dirigido a uma kitnet localizada em frente à residência alvo. A equipe policial adentrou o imóvel indicado, mas os suspeitos conseguiram fugir pelos fundos, utilizando uma janela e pulando no telhado. No interior do local, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo, um simulacro de pistola, munições, porções de maconha e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Também foi apreendido um aparelho telefônico pertencente a
João Vitor Melo de Oliveira,
que foi submetido à análise de dados, sendo que o conteúdo revelou indícios de envolvimento do acusado em crimes de roubo e tráfico de drogas.

Adriano,
confirmou em juízo que
João Vitor
utilizava o perfil de "programador digital" para estabelecer comunicações com interlocutores, nas quais foi identificado conteúdo relativo ao roubo que motivou a diligência. Além disso, relatou que foram detectadas interações relacionadas ao tráfico de drogas, com
João Vitor
comercializando frequentemente maconha e cocaína. Nos diálogos analisados, termos como "brown" e "chá" eram usados para se referir à maconha, enquanto "galo" designava cocaína.

O policial também destacou que
João Vitor
fazia parte de um grupo de WhatsApp chamado "lojistas do chá", que reunia indivíduos envolvidos no comércio de drogas, utilizando apelidos e codinomes para se identificarem. No grupo, ele interagia ativamente, inclusive se apresentando sob o pseudônimo "Gabriel" para receber drogas. Diante disso, concluiu-se que
João Vitor
participava de forma estruturada e contínua do tráfico de drogas, com características que excedem a comercialização individual ou doméstica, vinculando-o a uma organização criminosa.

O analista de inteligência da Polícia Civil,
Hallex Pereira Neves
, apresentou em juízo informações que corroboram o depoimento do policial anteriormente ouvido, reforçando a ligação de
João Vitor
, com práticas de tráfico de drogas organizadas.

Hallex
relatou que, ao analisar a extração dos dados do aparelho telefônico de
João Vito
r, verificou-se, além de elementos relacionados ao roubo pelo qual o acusado foi inicialmente preso, evidências significativas de tráfico de drogas.O analista destacou a existência de mensagens que revelavam interações frequentes entre
João Vitor
e diversos interlocutores, incluindo usuários e fornecedores de drogas. Também ficou evidente que o acusado era integrante de um grupo virtual que reunia traficantes para coordenar a distribuição de entorpecentes. Esse grupo, identificado como uma rede organizada, promovia a interação entre os participantes do tráfico e tinha o objetivo de facilitar as operações ilícitas.

Adicionalmente, o analista observou que as práticas de traficância não eram pontuais, mas reiteradas, indicando uma dedicação sistemática do acusado à atividade criminosa. A análise técnica também confirmou que o aparelho telefônico utilizado nas práticas delituosas pertencia ao acusado, com base em dados cadastrais obtidos junto à operadora e outras informações complementares, como transações financeiras via PIX.

O investigador de polícia,
Rogério Alves de Souza
, relatou em juízo detalhes complementares à investigação que reforçam o envolvimento de
João Vitor
com o tráfico de drogas, corroborando as informações apresentadas pelos outros agentes. Ele explicou que sua equipe não participou diretamente da prisão do acusado, realizada pela Polícia Militar, mas ficou encarregada do cumprimento de uma ordem de serviço designada pela autoridade policial.

Essa ordem consistia na análise dos dados extraídos dos celulares de quatro pessoas mencionadas no inquérito:
Paulo Henrique de Oliveira, Luis Miguel, João Vitor Barbosa de Souza e Paulo Rodrigues Viana
. A análise visava investigar a vida pregressa desses indivíduos e o vínculo deles com o tráfico de drogas. Segundo o investigador, todos esses indivíduos apresentavam registros no celular
de João Vitor Melo de Oliveira,
reforçando a conexão entre

Diego Pereira da Silva
,
que contribuiu para o
Relatório de Análise no 02/2024 - NI/DERF/ROO
, apresentou em juízo informações detalhadas sobre a análise das extrações do celular de
João Vitor,
reforçando o envolvimento do acusado em práticas ilícitas relacionadas tanto ao roubo quanto ao tráfico de drogas. Segundo seu relato, o núcleo de inteligência foi responsável por examinar o conteúdo dos dispositivos apreendidos.

No que diz respeito ao roubo, o depoente esclareceu que, embora esse crime tenha sido tratado separadamente do tráfico no relatório, há imagens e vídeos que vinculam o acusado à posse da arma de fogo utilizada na tentativa de roubo, conforme descrito no tópico correspondente do relatório.

Sobre o tráfico de drogas,
Diego
destacou a existência de diálogos no celular do acusado, incluindo sua participação em um grupo de WhatsApp com aproximadamente 29 membros, criado exclusivamente para tratar da comercialização de drogas, em especial a maconha. Ele mencionou que o administrador do grupo reforçava o objetivo do espaço, solicitando que os membros se identificassem por seus apelidos e indicassem se possuíam mercadorias, frequentemente referidas como "chá" (maconha). Em uma dessas interações, João Vitor se manifestou informando que, naquele momento, estava sem mercadoria, evidenciando sua inserção nas atividades do grupo.

Além disso, outros diálogos analisados revelaram que João Vitor comercializava drogas como maconha e cocaína, incluindo negociações frequentes com diversos interlocutores. Em uma dessas conversas, foi identificado um contato com outro traficante, onde o acusado adquiriu uma quantidade de droga, efetuando parte do pagamento.
Diego
mencionou que, embora não recordasse exatamente o tipo da droga, o diálogo indicava a aquisição de 25 gramas de maconha ou outra substância ilícita.

Em juízo o apelante, negou a propriedade dos celulares apreendidos e afirmou desconhecer a quem pertenciam os dispositivos encontrados na residência, bem como sustentou que não os possuía no local e que teria vendido seus telefones para pagar o aluguel. Por fim, afirmou que havia somente 10 gramas de maconha em sua residência;

Entretanto, malgrado a assertiva da apelante, verifica-se que sua
versão se mostra isolada e desprovida de credibilidade diante do robusto conjunto probatório constante nos auto
s.

Inicialmente, a negativa de propriedade do aparelho contrasta com os elementos obtidos na análise pericial do dispositivo, que indicam sua utilização pelo próprio apelante. Os dados extraídos revelam conversas pessoais e transações financeiras via PIX compatíveis com suas atividades, bem como interações em grupos de WhatsApp relacionados ao tráfico de drogas, nos quais se identificava com um apelido. Além disso, há registros de mensagens e diálogos que demonstram a prática reiterada da venda de entorpecentes, reforçando a vinculação do aparelho ao acusado. A alegação de que os celulares não o pertenciam também se enfraquece diante do contexto da apreensão, uma vez que os dispositivos foram encontrados na residência em que ele se encontrava, local indicado na investigação como ponto de tráfico de drogas.

Ademais, o argumento de que teria vendido seus telefones para pagar o aluguel carece de comprovação nos autos, configurando uma justificativa genérica e sem respaldo documental. Nenhum indício foi apresentado para demonstrar essa suposta transação, e, mesmo que assim fosse, a análise do conteúdo dos dispositivos, associada às demais provas do inquérito, confirma que o apelante era o real usuário do celular, independentemente de eventual alienação posterior.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Por outro lado, os agentes responsáveis pela investigação foram harmônicos ao afirmarem, tanto na fase investigativa quanto em juízo, que o apelante mantinha envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido identificado como integrante de um grupo de WhatsApp voltado para a comercialização de entorpecentes. Além disso, a análise do conteúdo extraído do celular apreendido revelou diálogos que confirmam sua atuação na venda de substâncias ilícitas, bem como sua interação com fornecedores e usuários, evidenciando a destinação mercantil das drogas.

Com efeito, a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, aliás, eis o que estabelece o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que a apelante portava e guardava substâncias ilícitas com propósito econômico,

a sentença condenatória pelo crime de Tráfico de Drogas deve ser mantida.

Ilustrando o raciocínio, colaciono julgados desta Corte Estadual:

“(...) É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“(...)– É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra a apelante.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025